Tribunal: TJSP
Processo: 1009720-47.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados - Apontamento indevido – Sentença de procedência – Apelação da parte requerida – Súmula 385 do Supremo Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade - Dano moral configurado – Valor fixado em R$ 10.000,00 que se mostrou razoável – Sentença mantida – Recurso não provido *